Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-81.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-81.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 869.184.602-00 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000263-81.2018.8.11.0046

APELANTE: CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000263-81.2018.8.11.0046

APELANTE: CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos da Silva Nascimento, contra sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas ).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
a
palavra dos agentes policiais não é apta a ensejar uma condenação
” (sic);
(Id.
65945033 – Pág. 1 a 65945034 – Pág. 5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(
65945039 - Pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
77498986 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao réu o crime de tráfico de drogas, ocorrido em
21-12-2017, por volta das 14h30min, na residência localizada na Rua Marechal Candido Rondon, bairro Renascer, na cidade de Campos de Júlio,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Ressai do incluso inquérito policial que havia fortes indícios da prática de traficância pelo denunciado CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, tendo em vista os informes de que ele era um dos responsáveis pela distribuição de substância entorpecente na cidade de Campos de Júlio e na Cadeia Pública de Comodoro, por meio do detento Josimar da Silva, vulgo “Marreco”, sendo que na sua residência funcionava uma “boca de fumo”.

Remontam as investigações que, diante das denúncias anônimas, a Polícia Militar promoveu monitoramento da residência do denunciado CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, utilizando-se de uma viatura descaracterizada, oportunidade em que os agentes visualizaram o adolescente Paulo de Lima Moraes, conhecido do meio policial como usuário de drogas, conversando com o infrator; todavia, eles perceberam a movimentação, tendo o imputado adentrado para o seu imóvel e o menor se deslocado para outra via pública.

Incontinenti, a equipe de monitoramento repassou as informações para a Guarnição da Polícia Militar, a qual procedeu a abordagem do adolescente Paulo de Lima Moraes, sendo localizada a importância de R$ 80,00 (oitenta reais), que seria utilizada para adquirir entorpecente com o denunciado CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, negociata esta que não foi efetivada por conta da movimentação da viatura descaracterizada, como alhures mencionado.

Na sequência, a Guarnição da Polícia Militar procedeu a abordagem e revista pessoal do denunciado CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, que se encontrava defronte a sua residência; em seguida, foi realizada busca no cômodo desabitado que possui no quintal da residência, oportunidade em que fora localizado, no forro do imóvel, um recipiente contendo 08 (oito) trouxinhas de pasta base de cocaína.

Na mesma oportunidade, a Polícia Militar encontrou recortes de sacola plástica, no formato utilizado para embalar entorpecente, contendo resquício de pasta-base de cocaína, a importância de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), bem como cartas manuscritas e assinadas por “#mano Vida Loka#”.

Tais cartas, segundo o denunciado CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, são de autoria do detento Josimar da Silva, epiteto “Marreco”, por meio das quais negociam valores e pagamento de entorpecentes e armas
(Id. 65769643 - Pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo preliminar (Id.
65944454 - Pág. 6) e no laudo
pericial n. 410.2.2018.00082-01 (Id.
65944463 - Pág. 1-2)
, que atestaram positivo para cocaína.

No entanto, as provas amealhadas não bastam para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na fase inquisitorial, Edimilson Hurtado dos Santos relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que após várias
denúncias que viemos recebendo durante os turnos de trabalho nas ruas, através de pessoas que não quiseram se identificar, sendo estas moradoras deste município, de que o autor Carlos da Silva Nascimento, vulgo Carlinhos, é um dos responsáveis pela distribuição de drogas na cidade, de que no local em que ele reside juntamente com sua mãe e filha funciona como uma boca de fumo
,
que ele seria o principal responsável pela distribuição (venda), e que ainda seria um dos responsáveis por abastecer outros pontos de venda de drogas na cidade e que também seria um dos responsáveis por abastecer a cadeia pública de Comodoro com entorpecente, através do presidiário Josimar da Silva, vulgo Marreco
, recolhido naquela unidade prisional; Que várias denúncias reportavam também que o suspeito costumava guardar entorpecente em um compartimento desabitado anexo a sua casa, local onde, como já relatado, mora juntamente com sua mãe e filha; Diante das informações acima mencionadas foi providenciado diligências de monitoramento em sua residência, sendo acompanhada a movimentação pelo CB PM Igo e SD PM Natanael, que usaram veículo descaracterizado; Foi percebido por estes policiais a chegada do menor Paulo de Lima Moraes, conhecido por nós policiais como usuário de drogas, e no momento que o menor Paulo conversava com o autor Carlinhos, ambos perceberam a movimentação da guarnição policial caracterizada que fazia a ronda ostensiva, momento que assustado, o autor Carlinhos adentrou rapidamente para sua casa e o menor saiu apressado ao longo da rua Marechal Rondon; Que a equipe do monitoramento passou a situação para a guarnição ostensiva, e esta realizou a abordagem ao menor, sendo que no momento da abordagem, o menor portava uma quantia de R$ 80.00 (oitenta reais), e ao ser indagado sobre o que fazia na casa do Carlinhos, o menor nos deu uma primeira versão dizendo que foi até o local para entregar o dinheiro para Carlinhos entregar para o Marreco, como forma de pagamento de uma dívida que seu irmão tinha com o Marreco quando esteve preso na cadeia pública de Comodoro, que a dívida seria de drogas que seu irmão teria pego com o Marreco; Que depois o menor mudou sua versão dos fatos, nos dizendo que é viciado em drogas e que foi até a casa do Carlinhos para comprar entorpecente, que não conseguiu fazer a compra em virtude do autor Carlinhos avistar a viatura rondando naquelas proximidades e que pediu para o menor subir, que quando a viatura afastasse iria efetuar a venda;
De posse dos relatos do menor, realizamos a abordagem do autor Carlinhos que estava sentado na porta da sua residência que tem a porta na beira da calçada
,
sendo então feita uma busca pessoal no suspeito e em seguida o convidamos para o corredor lateral da sua casa, local que dá acesso a porta do cômodo desabitado, e em buscas naquela localidade, seguindo as informações recebidas na diversas denúncias que nos chegaram, foi encontrado no vão do forro daquele cômodo, um recipiente – lata –, contendo 08 (oito) trouxinhas de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta-base de cocaína, sendo então indagado o detido sobre o material encontrado, este negou ser de sua propriedade;
Que foi também encontrado no referido cômodo recortes de sacolas plásticas característicos as formas de embalar entorpecentes com resquícios aparentando ser da referida droga; Que dentro da residência foi encontrado o valor de R$ 1.045.00 (mil e quarenta e cinco reais), dos quais R$ 650.00 (seiscentos e cinquenta reais) estavam na carteira de bolso do suspeito Carlos; QUE foi recolhido também no local extratos de diversas movimentações financeiras que estavam guardadas e espalhadas em gavetas da casa, bem com dentro da carteira de bolso do autor Carlos; foi encontrado também dentro da residência duas cartas manuscritas e assinadas por ‘mano vida loca’, que segundo o suspeito Carlos, seria de autoria do presidiário Josimar da Silva, vulgo Marreco, na qual os mesmos negociam valores e pagamentos com codinomes dando a entender referências a drogas e armas: Que diante dos fatos, o autor Carlos, que nos relatou que já havia tido passagens criminais por tráfico de drogas e roubo no estado do Pará, e o menor foram conduzido para o Núcleo da Polícia Militar juntamente com os materiais apreendidos e vinculados no presente boletim de ocorrência após elaboração deste, e posteriormente apresentados na delegacia de policia civil local sem lesões corporais para as providências necessárias
(Id.
65944450 - Pág. 3-4).

O depoimento de Maicon Leandro Ribeiro dos Santos e de Márcio Rodrigues dos Santos foi no mesmo sentido (Id.

65944451 - Pág. 3-6).

Esta foi a declaração de Paulo de Lima Moraes:

Que foi na casa do Carlinho para entregar um dinheiro para ele passar para o presídio de Comodoro, para pagar Marreco, para pagar uma dívida de seu irmão (Bruno) com o presidiário (Marreco); Que quando saiu de lá foi abordado pela PM em frente a farmácia Rocha, onde perguntaram qual o motivo de ele ter ido até a casa de Carlinhos, e este disse o motivo para eles, momento em que eles o conduziram para a base da PM; Que disse que mudou as versões do fato no intuito para dizer algo em que os policiais acreditassem; Que o dinheiro que estava com ele não é proveniente de tráfico, mas sim foi um dinheiro que sua mãe lhe deu

[...]
(Id.

65944452 - Pág. 2).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que a droga foi encontrada na residência de sua genitora, e que o dinheiro apreendido também pertence a ela e se refere ao “salário e décimo terceiro”. Também confirmou que “
as duas cartas encontradas na sua residência são de um presidiário de nome JOSIMAR, vulgo "MARRECO”
”
(Id.
65944452 - Pág. 4-5).

Em juízo, este é o depoimento de Márcio Rodrigues dos Santos
:

MP: [...] o senhor, na qualidade de policial militar, participou de alguma diligência, recebeu alguma informação [...], atribuída a Carlos e ao detento chamado Josimar da Silva, “Marreco”?

T: Sim senhor, no dia estava de serviço, ficou dois militares de campana devido a várias denúncias sobre o suspeito, ficou dois militares de campana próximo a casa dele, veículo descaracterizado da polícia, pois o mesmo, sempre que a viatura passava, ele despistava a compra, no caso quem ia comprar na casa, e nesse dia de serviço a viatura assim que passou fomos informado que o ‘menor’, foi comprar o entorpecente, saiu meio depressa porque a viatura estava próxima da residência, recebemos a informação que o menor tinha saído acelerado onde a gente abordou o menor ele tinha uma quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), indagado para ele o que ele tinha, o que estava fazendo com aquele dinheiro, porque ele estava naquele local, na casa do suspeito, ele primeiramente deu uma primeira versão na hora da abordagem, logo depois da abordagem, checagem do indivíduo, ele deu a primeira versão falando que esses oitenta reais era para pagar uma dívida que o irmão dele tinha adquirido dentro do presídio, de entorpecente, levamos o menor para o quartel onde foi feito o boletim de ocorrência, conversou com ele, já ‘indagou’ outra informação dentro lá no quartel, disse que esse dinheiro era realmente para pagar a dívida que o irmão dele tinha adquirido dentro do presídio, que era uma dívida que ele tinha adquirido com o vulgo ‘Marreco’.

MP: Quem é o irmão dele?

T: O irmão dele eu conheço como Bruno; aí fizemos a abordagem,
depois dessa informação que o menor passou, e com os dois policiais de campana, ei fiquei cuidando do menor dentro da viatura foi onde a gente abordou o suspeito, que estava próximo, na sua residência, na área próxima da porta, chamamos o mesmo, como eu fiquei cuidando do menor, eu observei a abordagem, o menor veio, o suspeito veio, respondeu a abordagem, onde foi dada voz de prisão e as diligências na casa dele para ver se tinha entorpecente, das várias denúncias recebidas
.

MP: A voz de prisão foi dada por qual motivo [...]?

T: Pela venda, por causa que o menor realmente tinha falado, ia lá, o menor relatou para nós que assim que a viatura passasse, ele retornasse e ele entregaria...

MP: O entorpecente?

T: O entorpecente.

MP: Só para poder entender essa questão do menor, sabe, lembra o nome dele ou não?

T: Eu sei que ele é irmão do Bruno.

MP: Esse adolescente saiu da casa do Carlos?

T: Sim.

MP: E foi abordado com oitenta reais?

T: Sim.

MP: Esses oitenta reais seria para pagar “Marreco”?

T: Isso, que no caso ele ia receber essa dívida, a primeira versão dele, para pagar a dívida do “Marreco”, primeira versão, a segunda versão foi que ele ia comprar o entorpecente
.

MP: Entendi, mas a primeira versão ele falou que teria pegado emprestado com o Carlos para pagar o Marreco ou não?

T: Não, esses oitenta reais já estava com o menor.

MP: Já estava com ele?

T: Já estava com o menor.

MP: E quando vocês questionaram ele o que foi fazer na casa do Carlos ele falou o que [...]?

T: Na primeira versão ele falou que ia pagar a dívida do irmão dele, porque nós ‘tinha’ prendido o irmão dele também por tráfico, já estava preso o irmão dele, e esse irmão dele tinha...

MP: [...]?

T: Dívida de droga que ele consumiu dentro do presídio.

MP: E estava devendo esse ‘Marreco’?

T: Aí na primeira versão ele falou que ia pagar para o Carlinhos, ou o Marreco, no caso, que estava preso.

MP: Só para poder entender, na primeira versão [...] foi à casa do Carlos efetuar o pagamento da dívida do irmão, que tinha comprado do Marreco na cadeia, de droga?

T: Sim senhor, a primeira versão, a segunda versão ele já desconversou.

MP: Falou o que?

T: Falou que era para consumo, que ele queria comprar para ele, foi onde o Carlinhos falou para ele “volta depois”, como a viatura é reluzente, tem barulho, o pessoal consegue ver a aproximação, onde dispersou, falou para dispersar, depois que a viatura passasse, não sei se o senhor conhece Campos de Júlio, é uma avenida bem grande, a viatura com giroflex quem está lá longe percebe, então quem esta fazendo aquele ato infracional para naquele momento, assim que a viatura passa volta a fazer de novo.

MP: E aí vocês deram a voz de prisão para o Carlos?

T: Sim, a gente chamou, no caso, eu policial Márcio, fiquei cuidando do menor, porque não ariscou o menor por causa...

MP: As diligências efetuadas dentro da casa do Carlos ?

T: Dentro da casa já foram outros policiais.

MP: Quem foi?

T: No caso seria outro soldado que estava de serviço comigo, SD PM Maicon, o nosso Comandante que estava de serviço dentro do quartel, serviço de expediente, ele largou o expediente e foi ajudar, porque a guarnição na cidade é só dois policiais, foi reforçar, mais os dois policiais que estavam de campana, que eles sim perceberam a movimentação.

MP: Quem eram os policiais da campana?

T: SD PM Natanael e Cabo PM Igo.

MP: Igo, é o Igo?

T: Igo.

MP: O que eles encontraram dentro da casa, o senhor sabe?

T: Olha, como eu estava cuidando do menor, logo depois, quando foram todos encaminhados para o quartel, eu percebi, porque eu vi, tinha cartas para o suspeito sendo do Marreco, dentro do presídio, com letra bem legível.

MP: Escrito o que?

T: Falava várias coisas, eu não sei o tema, só que alguns pontos tinha para receber dinheiro, falava em código ali, agora não me lembro o que falava, mas deu para entender que era compra de alguma coisa, que era em um valor mais ou menos de vinte mil, eu não lembro muito bem o tema na carta, mas a letra era bem legível e tinha essa troca de história; tem um pedaço lá que ele agradecia por ele ter conhecido uma pessoa na cidade, o que está preso, falou que os dois eram considerados como irmãos.

MP: A carta era do Marreco para o Carlos?

T: Para o Carlos, foi encontrado também uma quantia de dinheiro, se não me engano.

MP: Droga, alguma coisa foi encontrada?

T: Droga eu percebi que parecia pasta-base.

MP: Quantidade o senhor?

T: Quantidade... seis pedrinhas...

MP: E a polícia militar de Campos de Júlio tinha informação formal, informal, que o Carlos da Silva Nascimento traficava na cidade, como que era?

T: Sim senhor, o pessoal informa e não se identifica, anônimo, tinham várias informações sim, até então, que quando a gente colocou o pessoal de campana era devido a essas várias informações, que já vinham de vários serviços, então foi acumulando, acumulando, o pessoal sempre passava ali com os carros e percebia movimentação, e até no dia que colocamos os dois de campana, o comandante deixou os dois de campana onde observou já a movimentação do suspeito, que a gente conhece como usuário também, foi onde a gente fez a abordagem dele, da primeira versão, que ele falou que era para pagar uma dívida, na segunda versão já no quartel, o menor com muito medo, para o Carlinhos não ver ele, com medo, receio depois com ele, deu a segunda versão, que era para comprar, que depois que a viatura passasse era para ele voltar no local
.

MP: Esse Marreco também era traficante [...?

T: Olha, vou falar bem sincero para o senhor, eu não conheço o Marreco, eu cheguei em Campos de Júlio tem dois anos, sei da história dele por terceiros, não conheço, não sei nem quem é [...].

MP: Esse dinheiro, o Carlos foi questionado sobre ele?

T: Se foi eu não participei dessa parte, não participei da entrevista com ele, se era produto de droga, de bem, salário, alguma coisa.

[...]

Defesa: Então você estava de serviço com o soldado Maicon, vocês estavam na viatura?

T: Sim senhor.

MP: Serviço ordinário?

T: Ronda normal.

MP: E quem estava de campanha era o Soldado Natanael e o Cabo Igo?

T: Sim senhor.

Defesa: Quem ligou para vocês para abordar o menor foi o pessoal de campana?

T: De campana sim senhor.

Defesa: Aí vocês abordaram o menor?

T: Sim senhor, a gente só abordou, na verdade foi o seguinte, os dois que estavam na campana observou a movimentação estranha do menor, quem passou a informação do que estava acontecendo foi o pessoal de campana, aí eles ‘ligou’, ‘falou’ que o menor tinha saído...

Defesa: Aí vocês abordaram o menor?

T: Sim.

Defesa: Na abordagem do menor vocês logo conduziram ele para o quartel ou vocês permaneceram com ele ali?

T: Abordagem da polícia é o seguinte, primeiro faz a abordagem do menor, do adulto, ou de quem for, o que ele tem no bolso ele é indagado, porque ele está com aquilo ali, como ele falou na primeira versão, que ele foi para pagar a divida, encaminhados, porque já percebeu que ele não estava sendo seguro na versão dele,
não encontramos nada com o menor no primeiro momento, não encontramos nada com o menor
, levamos para o quartel, conversamos com o menor, lá no quartel ele mostrou muito nervoso porque não queria que o Carlinhos visse ele, porque ele confessou que na verdade ele foi comprar, que por causa da viatura, do momento, ele mandou deslocar e voltar depois
.

Defesa: Quem conversou, quem indagou o menor no quartel?

T: Polícia, os dois que estavam de plantão, no caso, eu e SD PM Maicon, no caso eu fiquei mais cuidando do menor, o Sub já estava no local, indagou o menor, o menor falou, no caso já seriam outros dois policiais, o Comandante e o SD PM Maicon, que era meu comandante da guarnição, da viatura.

Defesa: Então, quem indagou o menor foi o Sub e o Maicon?

T: No caso os dois sentam lá na mesa conversaram [...].

Defesa: Durante quanto tempo o menor ficou no quartel?

T: Durante quanto tempo?

Defesa: É, até vocês irem lá na casa do Carlos?

T: Foi em torno, mais ou menos, de vinte a trinta minutos, foi questão... porque logo que ele chegou no quartel, a gente já veio conversando com ele dentro da viatura, ele já veio falando [...].

Defesa: Vocês comunicaram o Conselho para acompanhar o menor?

T: Sim senhor, o menor esta ciente já, até então esperou o desenrolar, o final da ocorrência.

Defesa: O Conselho acompanhou?

T: O Conselho foi depois da ocorrência, quando a gente chegou no quartel, conversou com o menor, já foi indagado, mas como não tinha policial dentro do quartel para ficar, o menor foi comigo dentro de um carro particular, onde eu fiquei cuidando do menor, ele não queria que o suspeito o visse, o Conselho já estava esperando o ‘iniciamento’ da ocorrência lá, foi onde teve a busca, onde o pessoal entrou.

Defesa: Então o Conselho esteve lá na casa?

T: Não, o Conselho não esteve, porque lá é o seguinte...

Defesa: Eu fiz a pergunta para o senhor?

T: Sim.

Defesa: Quando vocês estavam indagando o menor o Conselho estava presente?

T: Não, o suspeito falou dentro da viatura, não tem como, lá na hora da abordagem o Conselho estar esperando o menor sendo revistado ali.

Defesa: Vocês comunicaram o Conselho?

T: Sim comunicamos, o Conselho esperou, o menor foi até o local junto com o pessoal que foi abordar, dentro da viatura, o Conselho não foi para trabalhar na operação, porque poderia acontecer alguma coisa, para não envolver mais terceira pessoa, o Conselho ficou sim esperando o término da abordagem do suspeito, encaminhou o suspeito junto com o menor, não na mesma viatura, porque o mesmo não queria ser visto pelo Carlinho, trouxe até o quartel, onde o Conselho sim já estava ciente da situação, porque o Conselho também tem outros afazeres, mas já estava ciente da informação, que nós estávamos com o menor, que nós não ‘expôr’ o menor, que confessou que foi para comprar, que ele também relatou que ele é usuário, o Conselho esperou o desenrolar da missão, voltamos da ocorrência, voltamos para o quartel, o Conselho sim acompanhou todo o desenrolar, foi onde acionou o pai do menor, que foi até o local, foi feito todo o BO e foi entregue para o pai inclusive.

Defesa: Quem acionou o pai do menor?

T: Quem acionou o pai do menor, aí é parte do Conselho.

Defesa: O senhor falou que quando desceu para a casa do Carlos o menor foi em um veículo com o senhor?

T: Sim, foi comigo e com o Comandante.

Defesa: Com o Comandante?

T: Sim senhor, porque é o seguinte, a viatura não podia ir.

Defesa: A viatura não foi?

T: A viatura não podia ir porque o seguinte, como a rua é grande, extensa, talvez o senhor também conheça Campos de Júlio, o barulho da caminhonete, da viatura, é um barulho...

Defesa: O senhor poderia me relatar quais veículos que foram?

T: Olha, soldado já vendeu os veículos...

Defesa: Só para saber quais os veículos que participaram [...]?

T: ‘Foi’ dois veículos, e logo depois quando foi para encaminhar o suspeito, Carlinhos, aí sim que a viatura veio.

Defesa: Quais são os veículos?

T: Os veículos eram uma Strada, uma Stradinha, e um Corolla, que era do Comandante.

Defesa: Quais os policiais que foram na Strada, o senhor lembra?

T: Eram os dois que estavam de campana.

Defesa: Sargento Natanael?

T: Sargento não, soldado.

Defesa: Soldado Natanael e o Cabo Igo.

T: Isso.

Defesa: E no Corolla, que o senhor falou, foi o senhor, o Comandante e o Maicon?

T: Não, o Maicon estava dentro do carro dele, que e a Strada, junto com o Cabo Igo, por isso que falei para o senhor que a viatura não podia ir [...] foram dois no carro do SD PM Maicon, dois policiais, que foi Maicon e Cabo Igo, isso já depois para fazer a abordagem.

Defesa: E no Corolla foram quatro?

T: No Corolla... o SD Natanael já lá na outra rua, que poderia acontecer, isso já na ocorrência, poderia acontecer do suspeito tentar fugir, ele ficou simplesmente próximo à torre ali, lá em Campos de Júlio, onde deslocou eu, o Comandante, e o menor, esse já foi o desenrolar da abordagem em si.

Defesa: Então foi você, o Comandante, e o menor em um carro?

T: O Natanael já tinha saído da posição, e ficado no fundo da casa do suspeito [...], ficou o Maicon e o Cabo Igo dentro da Stradinha do Maicon.

[...]

Defesa: Essas denúncias que o senhor relatou ao Promotor, que chegavam de forma anônima, que o pessoal falava, o pessoal não queria se expor, vocês abordavam o denunciado Carlos na cidade?

T: Não, não abordava.

Defesa: Mesmo durante essas denúncias?

T: Mesmo durante a denúncia, sabe por quê?, porque o seguinte, o que eu deixei bem claro para o senhor, por causa da viatura, a viatura não passou no local, a viatura não foi no momento [...] os populares conhecem o barulho da viatura, populares conhecem o giroflex da viatura, as ruas são longas, qualquer um vê a viatura longe
, o porque de não ter usado a viatura, e o porque de não ter abordado Carlinho, se é suspeito a polícia não via fiar abordando sempre o suspeito, porque se é suspeito ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado, lógico que não vai andar com o produto errado, coisa errada, a viatura sim passou no local, a guarnição sim ficou de campana, ela viu, a polícia abordou o menor na viatura, não foi em carro civil, carro particular, a viatura não foi no local por medo do suspeito correr, por isso que usamos os carros civis; que fique bem claro, não abordamos Carlinhos antes, porque se é suspeito e fica sempre abordando o mesmo ele vai sumir [...].
(arquivo digital).

O depoimento de Edmilson Hurtado dos Santos auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Sim.

MP: O que aconteceu?

T: O Carlinhos eu conheço ele assim da cidade, já algum tempo morador de lá, e eu comecei há um certo tempo atrás receber denúncia de que ele estava movimentando uma boca de fumo [...], começamos a trabalhar monitorando essa situação, essa informação que recebíamos dele, e justamente nesse dia que ocorreu a prisão dele tinha dois policiais meus, descaracterizado, próximo a casa dele [...].

MP: Justamente por conta?

T: Das informações que recebeu, a gente tinha informação que ele entregava, vendia entorpecente, ele abastecia outras bocas de fumo na cidade, e inclusive ele fazia contato com a cadeia pública de Comodoro e abastecia, ele tinha contato, o Marreco, Josimar da Silva é um preso [...], ele seria um dos ‘braços’ do Marreco para abastecer a cadeia pública de entorpecente também, contato, negociava coisa de crime mesmo na cadeia pública, essas informações a gente tinha
.

MP: Como que chegavam essas informações?

T: Eu recebia denúncias, ligação via 190 de pessoas denunciando e falando, o pessoal sempre fala: “ele é patrão, ele é o patrão da cidade”, recebi essa informação por telefone, “vocês não fazem nada, vocês não prendem o patrão, o que está acontecendo”, então essas cobranças são grandes.

MP: Patrão seria ele?

T: Seria ele.

MP: O Carlos?

T: O Carlos, e nesse dia fizemos o monitoramento, a guarnição acabou visualizando uma pessoa que é conhecida como viciado em entorpecente, já foi inclusive até apreendido em outras situações, né?, que é o menor, fazendo contato com ele no portão da casa dele, eu não estava nessa visualização, sei que foi na casa dele lá, não sei se foi na porta, se foi no portão, fazendo contato com ele; assim que fez contato com ele ali, o pessoal do monitoramento verificou que eles assustaram, a viatura caracterizada virou ali na quadra e passou por perto, nesses momento eles assustaram e desfizeram os dois a conversa, um subiu a Marechal Rondon e o Carlinhos entrou para dentro de casa, o monitoramento passou, não tendo a certeza que ele tinha pego algo ou não com o Carlinhos passou para a guarnição [...], saiu do Carlinhos rapidamente na passagem de vocês, a guarnição caracterizada foi atrás e abordaram.

MP: Desse rapaz aqui, o Paulo?

T: Esse menor, fizeram a abordagem, ele é conhecido como usuário de drogas pela gente, a guarnição abordou, perguntaram para ele sobre a situação, o que ele estava fazendo na casa do Carlinhos lá, no primeiro momento, me recordo que ele passou para a equipe, ele foi abordado com oitenta reais, sessenta ou oitenta, não me lembro agora direito o valor, ele foi abordado com esse valor,
o pessoal perguntou o que ele estava fazendo lá com o Carlinhos, e ele disse que aquele dinheiro que estava com ele ali ele foi levar para o Carlinhos, essa foi a primeira conversa dele, foi levar para o Carlinhos porque o irmão dele que está preso também aqui na Cadeia de Comodoro, não sei o nome do irmão dele, adquiriu uma dívida lá com o grupo de Carlinhos, do Marreco [...], e estava sendo ameaçado de morte por causa dessa dívida, e ele estava levando esse dinheiro para pagar parte dessa dívida que era sobre entorpecente dentro da cadeia.

MP: Era uma dívida justamente relacionada ao tráfico?

T: Do tráfico, aí ele falou que o Carlinhos era o contato, que ele ia deixar esse dinheiro com o Carlinhos efetuar o pagamento para o Marreco na cadeia pública, essa foi a primeira informação; logo depois conversando com ele, eu conversando com ele pessoalmente, perguntando para ele sobre esse fato.

MP: Conversando com quem?

T: Com o menor, até porque eu tinha informação desse elo do Carlinhos com a cadeia pública, me interessou, comecei a perguntar para ele, ele mudou a versão: “não, esse dinheiro você sabe, eu sou usuário de drogas”, ele já negou a questão da cadeia pública, falou que era para ele, que, que ia comprar entorpecente, que devido ao fato de a viatura aparecer no local, o Carlinhos falou para ele voltar depois, que depois entregava para ele [...].

MP: Mas ele era um conhecido usuário de drogas?

T: Sim, diante dessa situação, com ele ali, ele afirmando que ia comprar droga, eu peguei e pedi para o monitoramento qual era a posição do Carlinhos, ele está sentado aqui, a mãe dele, eles moram lá em Campos de Júlio, é um salão que fica com a porta na beira da rua, na própria calçada, e ele estava sentado na porta da casa [...],
aí o monitoramento passou a posição dele sentado, vamos fazer a abordagem dele, abordar ele e conversar com ele, aí eu peguei e saí, eu estava na base, eu me compus com a guarnição de serviço, eu e o monitoramento fomos em cima para a abordagem dele, fizemos a abordagem dele, fiz busca pessoal, eu tinha informação que na lateral desse salão que a mãe dele mora tem outro salão, é um conjunto ali no mesmo quintal, na lateral existe um outro salão desocupado, e que geralmente ele guarda, que escondia entorpecente nesse...

MP: Informação já tinha chegado para você?

T: Já tinha
,
nesse salão ou no quintal
,
então eu peguei, abordei ele, passei o motivo que eu estaria ali, convidei ele para deslocar até essa lateral, que é o salão desocupado, informei para ele o motivo que estava ali, que ia fazer busca naquele salão, que eu tinha informação que estava guardando entorpecente naquele local, comecei busca pelo quintal, tinha informação que ele enterrava também no quintal, revirei aquele quintal todo aquele dia, e encontrei em dois locais escavados, mexido, de acordo com as informações que passaram, porém nesses locais não encontrei nada [...], o Cabo Igo fazia parte da nossa equipe e ele pegou esse salão para fazer a busca, ele mexendo lá ele me chamou e encontrou, lá tem uma parte no salão que é forrado, a outra parte não é forrada dá acesso, visão, ele me chamou e mostrou uma lata com essa quantidade de entorpecente, não sei se era seis, se era oito trouxinhas.

MP: Oito trouxinhas?

T: Eu perguntei para o Carlinhos de quem era aquilo lá e ele negou que conhecia aquele produto, falou que não sabia, que não era dele.

MP: Foi encontrada no forro?

T: No forro desse salão, que fica anexo, fica no quintal onde ele mora, junto com o quintal.

MP: Ele tinha acesso então a esse local?

T: Sim, até porque ele mora,
porque a mãe dele mora no salão da frente, o salão ao lado da mãe dele é um salão vazio, tem um corredor lateral no mesmo quintal, e ele mora em uma edícula, com o irmão dele, nos fundos, então é um quintal com várias edificações
, e esse salão vazio o fundo dele fica de frente a porta onde ele mora, o Igo encontrou esse material no forro, e eu revirando essa peça [...] lá tem umas grades de bebida vazia, de cerveja e uma porta encostada, e atrás dessa porta encontrei mais uns recortes de sacola plástica, encontrei, da forma que a gente encontra é um recorte, como se fosse uma bola de papel amarrada, sacola plástica amarrada, ela estava aberta, esvaziada, só com o formato de redondo e tinha resquício de cocaína.

MP: Vocês encontraram dinheiro trocado também lá?

T: Sim, o dinheiro foi outra equipe fazendo busca dentro da casa da mãe dele lá em seguida, eu não estava nessa busca, mas me apresentaram sim, acredito que era quase dois mil reais [...], que encontraram na carteira dele, encontraram em outro conto, não sei se especificar agora certo, e alguns depósitos, movimentação bancária dele, no nome do padrasto dele.

MP: Vocês encontraram lá cartas, consta aqui que haviam cartas manuscritas assinadas por “Mano Vida Louca”, que seria o Josimar da Silva, vulgo Marreco?

T: Isso, eu encontrei uma carta nessa edícula dos fundos, onde ele dorme [...], e a guarnição que fez busca na parte onde e mãe dele mora também encontrou outra carta, são duas cartas, e eu perguntado para ele quem era as cartas, tinham várias coisas escritas lá, eles usavam uns codinomes lá que falavam de ‘buldogue”, umas outras palavras lá que dão a entender que seria armamento ou entorpecente; dívidas, falando de dinheiro, alguém pagar não sei quem, negociava uma transação de dívidas, e esse “Vida Louca” ele mencionou para mim lá que seria o Marreco, que está na cadeia pública recolhido.

MP: Outra coisa, as informações que vocês tinham apontavam que aquele local ali era uma boca de fumo?

T: Sim.

MP: De negócio de droga?

T: Ele que movimentava, apesar que morava ele e a filha, eu tive denúncia mas não consegui apurar, denúncias que ele utilizava, a filha deve ter em torno de treze, quatorze anos, ele utilizava essa filha, não consegui apurar isso, que ele utilizava ela para fazer algumas entregas [...].

MP: Pelo que o senhor está dizendo eram várias informações então?

T: Eram.

MP: Vocês já tinham ali inúmeras denúncias?

T: Eu vinha em torno de uns seis meses já acompanhando ele, esse fato aqui, aproximadamente
.

MP: E sempre nesse sentido as denúncias, que ele era?

T: Sempre, uma outra denúncia também que eu não consegui apurar, até perdi uma abordagem é que sempre que tinha pagamento [...], que movimentava a cidade, ele fazia a entrega de entorpecente nos bares e ele utilizava, não sei se é filho dele, ou filho a mulher dele, tem um bebê e ele saia com esse carrinho, empurrando essa criança até o final da rua e voltava por esses bares, a informação que tinha que ele guardava entorpecente nesse carrinho com o bebê para fazer entrega.

[...]

Defesa: Subtenente, pelo que o senhor relatou para o Promotor o Carlos é um megatraficante?

T: Da forma que me denunciaram ele seria um dos responsáveis, além de vender, abastecia outras bocas de fumo.

Defesa: Na sua concepção era uma pessoa que movimentava vultuosamente cocaína?

T: Campos de Júlio tem um diferencial, que é as apreensões que faz geralmente é pouquíssima coisa, megatraficante que o senhor está perguntando, para mim, é o cara que trabalha com o tráfico, o aéreo que a gente vê, quinhentos quilos de cocaína, então eu não sei....

Defesa: Então, ele era uma pessoa assim que tinha o controle?

T: Da forma da movimentação lá que a gente tinha essa informação, ele abastecia.

Defesa: Ele que controlava o tráfico lá, ele era o patrão, como o senhor falou?

T: Né?

Defesa: Outra situação, o senhor falou que os senhor já vinha há seis meses fazendo um acompanhamento com ele, monitorando ele, até a informação que o senhor teve que a filha menor, que usava a filha menor, supostamente a filha menor para entregar, mas não conseguiu verificar, que usava supostamente o carrinho do filho dele, até passeando com o filho dele e entregando aos bares, se o senhor tinha todas essas informações o senhor não encaminhou para a autoridade policial, não tentou encaminhar ao Ministério Público para pedir uma busca e apreensão?

T: Eu fiz, antes dessa intervenção minha, se o senhor buscar com o delegado de policia civil de Comodoro, eu fiz junto com o pessoal da polícia de Campos de Júlio uma solicitação [...], só que não recebemos até então.

Defesa: Então, nesse dia, quando o senhor estava, não estava municiado de um mandado de busca e apreensão?

T: Não.

Defesa: [...] como o senhor conseguiu entrar na casa dele se o senhor não tinha o mandado?

T: Eu tinha informação que ele escondia entorpecente nesse local que foi encontrado, vazio, que é do lado da mãe dele, que é de frente onde ele mora, no mesmo quintal lá, eu fiz a abordagem dele na porta da casa dele, falei para ele da situação que vinha ocorrendo, das denúncias e ele falou para mim: “pode apurar, vê o que vocês quiserem
”.

Defesa: Na abordagem que o senhor fez achou alguma coisa?

T: No corpo dele não
.

Defesa: O senhor abordou a mãe dele?

T: Na mãe dele não fez revista não, a mãe dele, a hora que fez a abordagem dele, desmaiou, tive que chamar ambulância [...].

Defesa: A filha dele se encontrava na casa?

T: Se encontrava.

Defesa: Vocês comunicaram o Conselho?

T: Não, tinha parente lá, ficou parente, a filha dele é de treze, quatorze anos, e tinha parente lá, a mãe dele foi para o hospital e retornou antes de terminar a situação.

[...]

Defesa: O menor Paulo, o senhor conduziu ele para o destacamento da polícia?

T: O menor Paulo quando conduziram ele, receberam toda a informação, da situação que ele passou para a guarnição, a guarnição levou ele até a mim, para conversar comigo.

Defesa: O senhor comunicou a família ou Conselho Tutelar?

T: Logo depois foi comunicado a família.

Defesa: Nessa conversa que o senhor teve com ele tinha alguém da família ou do Conselho Tutelar?

T: Não, nesse momento não.

Defesa: Ele foi revistado?

T: O menor acredito que foi revistado na rua.

Defesa: Não foi encontrado nenhum entorpecente com ele?

T: Só os oitenta reais.

[...]

Defesa: Quer hora foi avisada a família do menor?

T: Momento de tempo para dizer para o senhor...

Defesa: Mas aproximadamente?

T: Não sei relatar para o senhor a hora atualizada, mas foi comunicado.

Defesa: Quanto tempo demorou essa busca na suposta residência do Carlos?

T: Umas duas horas mais ou menos.

Defesa: Do tempo que o menor foi abordado até vocês irem na residência do Carlos quanto tempo levou?

T: Acredito que questão de uns quinze minutos, eu imagino.

Defesa: O senhor falou que tinha várias informações que ele abastecia a cadeia pública, principalmente através do Josimar, vocês apreenderam alguma pessoa ou o senhor tem conhecimento se foi apreendido alguma droga que o Carlos tenha encaminhado, interceptado alguma coisa?

T: Só informação.

Defesa: E essas informações sempre chagavam via anônima?

T: Anônima e depois a carta que mencionou conversas ali, troca de valores para pagamento de dívidas.

[...]
(arquivo digital).

Em juízo, o menor Paulo de Lima declarou:

MP: [...] o que aconteceu aí?

T: Olha, para falar a verdade eu não cheguei a conversar com ele assim, só cheguei e cumprimentei ele, eu fui no tatuador do lado da casa, onde ele estava perto
.

MP: Quem é o tatuador?

T: É o Jeferson.

MP: E porque em nenhum momento o senhor disse isso quando o senhor foi ouvido?

T: Porque eles não estavam querendo saber a resposta certa, eles queriam que eu afirmasse que eu fui lá para comprar entorpecente, senão a coisa ia ficar feia para mim.

MP: Então o senhor afirma que estava lá fazendo o que, fazer tatuagem?

T: Tatuagem, do lado.

MP: O senhor entrou lá ou não?

T: Não.

MP: E porque o senhor não entrou para fazer a tatuagem?

T: Estava muito lotado, ele estava sem...

MP: Ele é muito requisitado o tatuador?

T: Isso.

MP: Por isso que o senhor foi embora, porque consta aqui nos autos que o senhor foi embora porque vocês perceberam a aproximação a polícia?

T: Não senhor.

MP: Não foi isso?

T: Não.

MP: Então você foi embora porque estava lotado o tatuador?

T: Sim senhor.

MP: Consta aqui nos autos que você tem um histórico de ser usuário, de ter plantado droga já?

T: Isso não foi eu, meu irmão é usuário.

MP: E você?

T: Não, eu não sou.

MP: Então esses oitenta reais:

T: Era meu.

MP: Não era para comprar droga?

T: Não.

MP: Então o senhor quer dizer que a polícia está mentindo?

T: Sim.

MP: Aqui nos temos três versões, primeiro você tinha dito que era uma divida de droga, depois teria ido lá para comprar droga, e agora está afirmando para tatuagem?

T: Sim.

MP: Qual a versão verdadeira, já temos três versões aqui?

T: Tatuagem.

MP: Porque você não disse isso na sua declaração [...]?

T: Porque eles estavam querendo que eu afirmasse uma coisa que não é a verdade
.

MP: No cartório?

T: No cartório?

MP: Você foi lá no cartório?

T: Sim.

MP: Porque você foi lá no cartório?

T: Porque eu não gostei do jeito que eles colocaram no meu processo
.

MP: Mas no cartório, porque você foi no cartório?

T: Porque tinha muitas coisas erradas no que eles coloram sobre mim, daí eu fui no cartório, foi eu e meu pai.

MP: Mas e aí, foi no cartório fazer o que?

T: Foi fazer um depoimento
.

MP: Mas porque você não foi no MP, na Corregedoria, o cartório não fiscaliza a polícia, qual é a relação? Você chegou ir ao Ministério Público [...] alguma denúncia?

T: Não.

MP: Chegou a ir na delegacia depois fazer um boletim de ocorrência?

T: Não.

MP: Porque não fez isso?

T: Porque eu não procurei.

MP: Mas porque procurou o cartório e não o Ministério Público?

T: Porque me disseram para mim ir no cartório fazer...

MP: Quem te disse para ir ao cartório?

T: Uns colegas meu de serviço.

MP: Colega de serviço?

T: Sim.

MP: Quem são essas pessoas?

T: Eu trabalho com meu pai, meu pai tem uns amigos serventes e eu sou bem chegado deles.

MP: Qual o nome dessas pessoas que te aconselharam?

T: Edimilson.

MP: Quem mais.

T: E Lucas.

MP: Foi o Edmilson e o Lucas que falaram para você ir no cartório?

T: Sim.

MP: E o Carlos?

T: Não, o Carlos não.

MP: Você sabe que está compromissado, né?

T: Sim.

MP: Se mentir pode responder análogo ao crime de falso testemunho.

Defesa: Pela ordem Excelência.

Juiz: Prestou compromisso.

T: Sim.

MP: O senhor disse aqui na escritura que foi coagido, o que é essa coação?

T: É que me forçaram, forçaram eu, fiquei dentro do destacamento da polícia por sete horas sem fazer nada, sem poder falar, sem poder se movimentar
.

MP: Quem te coagiu foi a Militar ou a Civil?

T: A Militar.

MP: E na civil como foi o tratamento?

T: Na civil foi até bem melhor não fizeram nada comigo.

MP: Não te maltrataram?

T: Não.

MP: Foi diferente o tratamento?

T: Foi.

MP: E porque lá também você não disse isso que você está dizendo agora sobre tatuagem?

T: Porque não queria, eles ‘queria’ saber o que eu estava fazendo lá.

MP: Mas você acabou de falar que o tratamento lá foi melhor na Polícia Civil?

T: Na Civil eles ‘foi’.

MP: Ninguém te ameaçou na Civil, ninguém te coagiu?

T: Não, porque a PM ali já é meio diferente.

MP: Foi a PM que te coagiu?

T: Sim.

MP: Mas quem colheu seu termo de declaração foi na PM ou na Civil?

T: Foi na PM.

MP: Sua declaração foi na PM?

T: Sim.

MP: Não foi na Civil, você foi na delegacia?

T: Eu fui.

MP: Sentou lá e deu uma declaração?

T: Sim.

MP: Alguém te violentou, te agrediu lá na Civil?

T: Não senhor.

[...]

MP: Que relação é essa que seu irmão tinha com o Marreco?

T: Eu não sei.

MP: Quem é Marreco?

T: Não sei.

[...]

MP: Quando eles entraram lá na residência você estava onde?

T: Dentro do Corolla prata.

MP: Tinha alguma pessoa lá dentro?

T: Não.

MP: Não tinha ninguém lá dentro?

T: Sozinho dentro do Corolla.

MP: Ali em algum momento alguém te bateu, fez alguma coisa ou não?

T: Não, não senhor.

MP: Enquanto você estava dentro do carro eles estavam onde?

T: Estava dentro da casa do senhor Carlos.

MP: Dentro da casa dele?

T: E foi ai que eles encontraram as trouxas de cocaína?

T: Sim.

MP: Você chegou a presenciar essas trouxinhas de cocaína?

T: Eu não cheguei a ver.

MP: Mas chegou a ver ele saindo com objeto na mão?

T: Sim, uma sacola na mão.

MP: Era lá no lugar onde ele mora?

T: Sim, não, ele não mora naquela casa, quem mora lá é a mãe dele
.

MP: Ele mora onde:

T: Eu não sei onde ele mora.

MP: Mas ele estava lá?

T: Estava.

MP: Ele estava lá quando você estava no Corolla?

T: Sim.

MP: Ele estava lá antes quando você alega que foi no tatuador?

T: Sim.

MP: Encontrou com ele ali?

T: Sim.

Defesa: [...] o senhor confirma os termos da declaração feita em cartório, de paginas 107-108?

T: Não.

Defesa: O senhor não confirma os termos que o senhor falou no cartório, da escritura?

T: Não.

Defesa: A escritura que o senhor foi lá no cartório o senhor não confirma?

T: Confirmo quer dizer.

[...]

Defesa: [...] você foi conduzido para o quartel?

T: Sim.

Defesa: O Conselho Tutelar, no período que você esteve lá no destacamento da polícia militar, na hora que foi lá na casa do Carlos, onde dos fatos, e na hora que voltou para o quartel, a hora que você voltou para o quartel o Carlos voltou preso?

T: Não.

Defesa: Foi conduzido preso?

T: Foi.

Defesa: O conselho Tutelar foi chamado?

T: Não.

Defesa: Foi te dado o direito de chamar sua família?

T: Não.

Defesa: Quanto tempo você ficou na polícia militar, contando da busca na casa do Carlos [...]?

T: Aproximadamente umas sete horas.

Defesa: Quem foi o policial que falou para o senhor que era melhor o senhor falar que tinha ido lá comprar droga?

T: Foi o policial Maicon.

Defesa: O senhor falou que ficou dentro do Corolla, o Corolla é de quem?

T: Do Subtenente [...]

Defesa: Quem foi com você dentro do Carolla?

T: O Soldado Edmilson Hurtado, Subcomandante, e o PM Natanael.

Defesa: E você?

T:Isso.

Defesa: Foi outro veículo?

T: Foi.

Defesa: Qual veículo?

T: Veículo da Polícia Militar, não sei nem qual veículo estava o PM Maicon, o PM Igo, e o PM Márcio.

Defesa: Quando eles entraram você conseguiu ver onde o Carlos Estava?

T: Sim.

Defesa: Ele estava onde?

T: Estava sentado no sofá da casa dele.

Defesa: Sozinho?

T: Sozinho, com a filha dele, menor de idade

Defesa: O senhor presenciou, o senhor viu se a polícia chamou ele, se a polícia entrou direito?

T: Não, eu só vi que eles já entraram com a pistola na mão e falou: “mão na cabeça vagabundo”, desse jeito.

Defesa: O senhor ouviu lá dentro do carro?

T: Sim.

Defesa: O carro era próximo?

T: Não.

Defesa: O carro estava próximo da casa?

T: Estava um pouco assim, na calçada, perto da calçada
(arquivo digital).

Maicon Leandro Ribeiro dos Santos expôs os fatos de maneira semelhante. Alegou que fez a detenção do menor e pouco depois os policiais foram para a residência de Carlos, onde encontram a droga. Afirmou que não coagiu ou ameaçou o menor, que o Conselho Tutelar foi acionado depois da detenção, e que tanto Paulo, como o irmão, foi preso várias vezes pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Ademar Nunes Moraes afirmou que é pai do menor Paulo e que ele não é usuário de drogas. Disse que ficou sabendo do acontecido pelo Conselho Tutelar, que lhe disse que Paulo estava na Civil e pediu para ir buscá-lo. Afirmou que Paulo estava no local dos fatos porque queria fazer uma tatuagem, e que ele fez a declaração no cartório porque foi ameaçado pelos policiais “Maicon, Natanael e o Sargento” (arquivo digital).

Willian dos Santos Gouveia disse que presenciou a abordagem porque estava no mercado em frente, e viu que o réu estava sentado no sofá quando a polícia entrou gritando “perdeu, perdeu, mão na cabeça”. Explicou que ‘a casa dele é toda aberta, tipo um mercado, por isso todo mundo que passa na rua vê lá dentro’, mas que a polícia não deixou ninguém acompanhar ou chegar perto, inclusive para socorrer a mãe de Carlos que passou mal. Aduziu que não havia outros parentes deles no local, ou Conselho Tutelar. Explicou que perto da residência dele tem um estúdio de tatuagem e que imagina que a ação da polícia durou uns três horas e meia. Disse ainda que o menor estava no Corolla e que não viu nenhum policial o agredindo ou tentado coagi-lo (arquivo digital).

Jeferson Patrick do Nascimento alegou que seu estúdio de tatuagem é vizinho da residência onde ocorreram os fatos, e que naquele dia Paulo foi até lá, mas não foi atendido porque tinha muita gente. Asseverou que, mesmo sem sua autorização, a polícia realizou buscas em seu quintal e que sequer pode acompanhá-los. Sustentou que mora no local há, aproximadamente, vinte anos, que apenas a mãe do réu reside na vizinhança, e que na casa dela não tem movimentação estranha (arquivo digital).

Na instrução processual o réu sustentou que a droga foi encontrada na residência de sua mãe e não lhe pertencia. Afirmou que a polícia não pediu autorização para ingressar no local ou permitiu que as buscas fossem acompanhadas. Aduziu que o dinheiro encontrado na sua carteira se referia ao pagamento pelo serviço que fazia com seu cunhado e o restante pertencia a sua genitora. Aduziu que os plásticos foram encontrados na parte em que funcionava o mercado, e que não tem acesso ao local. Explicou que conhece Paulo da rua, que o encontrou em frente à casa de sua mãe e conversaram sobre “tatuagem”, que nunca foi abordado e não tinha nenhum tipo de problema com os policiais. Também afiançou que conhece Marreco porque já trabalhou com ele (arquivo digital).

Não há dúvida que a Polícia Militar encontrou 2,30g (dois gramas e trinta centigramas) de cocaína na residência localizada na R
ua Marechal Cândido Rondon, bairro Renascer, na cidade de Campos de Júlio.

Contudo,
não
é possível afirmar, extreme de dúvida, que a droga pertencia ao réu, notadamente porque as provas amealhadas não conferem certeza que o local se tratava da residência dele.

Enquanto os policiais foram unânimes em afirmar que Carlos morava naquele endereço, as demais testemunhas ouvidas colocaram em dúvida a informação.

Na instrução processual, Paulo de Lima Morais explicou para o Promotor de Justiça que o réu “
não mora naquela casa, quem mora lá é a mãe dele”.

O depoimento dele converge com o que foi dito por Jeferson Patrick do Nascimento. A testemunha afirmou que reside ao lado da casa em que ocorreram os fatos há, ‘aproximadamente, vinte anos, e que lá não é a residência do réu’.

De fato, desde o primeiro momento o próprio réu sustentou que o local em que a droga foi encontrada se tratava da residência de sua mãe.

Ainda que se admita que Carlos frequentava assiduamente a residência dela, a circunstância não basta para imputar-lhe a propriedade da droga encontrada, notadamente porque o local era habitado por outras quatro pessoas - mãe, padrasto, irmão e filha do réu.

A circunstância em que a apreensão ocorreu também é questionável.

De acordo com o apurado, a polícia recebeu várias denúncias anônimas informando que no local dos fatos funcionava uma boca de fumo, e que o réu, além de fornecer entorpecente para a cadeia pública de Comodoro, distribuía para outros pontos na cidade.

Nesse aspecto, Edimilson Hurtado dos Santos asseverou em juízo que, por conta das denúncias, “
vinha em torno de uns seis meses já acompanhando ele, desse fato aqui, aproximadamente”.

No dia dos acontecimentos, uma equipe da Polícia Militar encontrava-se monitorando o local e, em determinado momento, visualizou o réu conversando com o menor Paulo, em frente à residência. Segundo os milicianos, quando eles perceberam a aproximação da viatura, cada um foi para um lado.

Em razão do acontecido, os policiais que estavam de campana repassaram as características do adolescente para a guarnição e ele foi detido em seguida. No primeiro momento, Paulo alegou que ia entregar um dinheiro para Carlos para pagar parte da dívida de droga que seu irmão adquiriu na cadeia. Pouco depois, alterou o relato e, dessa vez, disse aos policiais que queria comprar drogas de Carlos, mas que quando viram a viatura, ele mandou que retornasse mais tarde.

Com o menor nada de ilícito foi encontrado.

Conquanto todos os policiais ouvidos tenham sido contundentes em confirmar a existência de diversas denúncias prévias e anônimas a respeito do envolvimento de Carlos no tráfico de entorpecentes, certo é que não há nenhum documento que corrobore o alegado.

Apesar de o réu se encontrar sob a vigilância da polícia há considerável tempo - mais ou menos seis meses - nenhum relatório de investigação foi trazido aos autos.

Sequer foram apresentados os registros das denúncias, seja no telefone 190, seja por outro canal de comunicação.

Também chama a atenção o fato de que no período de monitoramento a polícia não conseguiu flagrar o réu executando qualquer outra atividade relacionada ao tráfico.

O ingresso dos policiais na residência onde o entorpecente foi encontrado, aparentemente se deu em razão de o menor ter admitido que intencionava adquirir drogas de Carlos, especialmente porque não há notícia de que o réu trazia algo de ilícito com ele.

A circunstância exsurge no depoimento de Márcio Rodrigues Santos no ponto em que afirmou que a voz de prisão foi dada ao réu “
pela venda, por causa que o menor realmente tinha falado, o menor relatou para nós que assim que a viatura passasse e ele retornasse, ele entregaria”
a droga.

Entretanto, as provas amealhadas colocam em xeque a legalidade da ação.

Na fase judicial, o menor alegou que foi coagido pelos polícias para dizer que o réu vendia entorpecente, e que naquele dia encontrou com ele por acaso, pois estava indo ao estúdio de tatuagem, que fica ao lado do local em que ocorreram os fatos.

A versão apresentada por Paulo ecoa no depoimento de Ademar Nunes Moraes, que afirmou que seu filho não é usuário, que “foi até o local porque queria fazer uma tatuagem, e que ele fez uma declaração no cartório porque foi ameaçado pelos policiais Maicon, Natanael e o Sargento”.

Além disso, Jeferson Patrick do Nascimento confirmou que, naquele dia, Paulo foi ao seu estúdio, mas não foi atendido porque tinha muita gente.

Ainda que Paulo não tenha especificado em que consistiu a coação que alega ter sofrido, o depoimento dele, no mínimo, traz desconfiança quanto à legalidade da ação policial.

Aliás, o contexto delineado por ele lança por terra a fundada suspeita na qual, aparentemente, se amparou a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga.

E nem se diga que houve autorização dos moradores para que a polícia realizasse as buscas.

Na verdade, o réu foi categórico ao afirmar que a ‘polícia não pediu autorização para ingressar na residência ou permitiu que as buscas fossem acompanhadas’.

À sua vez, Willian dos Santos Gouveia declarou que estava nas proximidades e presenciou o momento em que a polícia ingressou na residência gritando: “perdeu, perdeu, mão na cabeça”.

Ademais, Jeferson Patrick do Nascimento asseverou que é vizinho da casa onde a droga foi encontrada, e que, mesmo sem ter autorizado, a polícia também realizou buscas em seu quintal.

A busca domiciliar sem mandado só é admissível quando há fundadas razões para crer que no local está ocorrendo crime.
A “
simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoal realizada em via pública [...]”
(STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Ademais, "
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.) [...]
” (STJ, HC 625.504/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021)

Se não há provas suficientes demonstrando que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe é imputado na denúncia, é impositivo absolvê-lo, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Posto isto,
dou provimento
ao apelo interposto por Carlos da Silva Nascimento, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), que lhe é imputado na ação penal n.
0000263-81.2018.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021